Tribunal: TJMT
Processo: 0018497-83.2013.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
CHITOLINA & CIA LTDA - ME
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 116843/2017
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA NA SENTENÇA – INDICAÇÃO DA SECRETARIA ESTADUAL DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA – SUBSTITUIÇÃO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – INAPLICABILIDADE NO CASO – VIOLAÇÃO À ORDEM PROCESSUAL E ADMINISTRATIVA – TEORIA DA ENCAMPAÇÃO – INAPLICABILIDADE – SÚMULA 628 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Os princípios da economia processual, e pas de nullité sans grief, embora possuam o escopo de dinamizar e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, não podem relativizar a ordem estabelecida no Código de Processo Civil, tampouco pelo Direito Administrativo.
A teoria da encampação não se aplica sem as especificações estabelecidas na Súmula 628 do Superior Tribunal de Justiça.

APELANTE(S):
CHITOLINA & CIA LTDA - ME
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Chitolina & Cia Ltda – Me contra a Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo em razão da ilegitimidade passiva, eis que a ação foi manejada em face da Secretaria Estadual de Fazenda do Estado de Mato Grosso – Sefaz/MT.
Condenou, ainda, a Autora no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).
O Apelante defende, em síntese, que embora a Sefaz seja ilegítima para figurar no polo passivo da ação, poderiam ser aplicados os princípios da economia processual e pas de nullité sans grief, bem como o princípio da encampação, estes que ensejariam o prosseguimento da ação.
Dessa maneira, requer o provimento do recurso, e reforma do ato sentencial, a fim de que os pedidos formulados na exordial sejam atendidos.
O Recorrido, às fls. 167/177, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.
A Procuradoria-Geral de Justiça, à fl. 186-v, emite seu parecer, no sentido de que, in casu, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Chitolina & Cia Ltda – Me contra a Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Anulatória ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, extinguiu o processo em razão da ilegitimidade passiva, eis que a ação foi manejada em face da Secretaria Estadual de Fazenda do Estado de Mato Grosso – Sefaz/MT.
De acordo com o que se abstrai no relatório, existe apenas um ponto a ser analisado, esta sendo a possibilidade da relativização da ilegitimidade passiva da Secretaria Estadual de Fazenda do Estado de Mato Grosso.
Pois bem. Observa-se que os argumentos utilizados são embasados nos princípios da economia processual e pas de nullité sans grief, e a teoria da encampação, esta que foi traçada pelo Superior Tribunal de Justiça.
Ocorre, entretanto, que estes argumentos não podem ser utilizados para o fim pretendido.
Como é cediço, a ilegitimidade passiva é, juntamente com o interesse processual, uma das condições da ação, sendo que a ausência destes elementos enseja, de forma impreterível, a extinção da ação sem a resolução de mérito (artigo 485, VI, do Código de Processo Civil).
A se tratar inicialmente dos princípios mencionados, há de se registrar que estes possuem aplicabilidade em casos específicos. Ambos possuem o escopo de dinamizar e aperfeiçoar o processo civil, pois são recursos à disposição dos sujeitos processuais, contudo, não são absolutos.
A economia processual, em sua essência, tem a finalidade de acelerar e encurtar a prestação jurisdicional, a pautar a escolha entre determinado procedimento, e, de certa forma, desburocratizar certos comandos que se tornariam frívolos, ou irrelevantes para o curso do processo.
No caso dos autos, em face da ordem processual, não é possível ignorar a mácula existente, pois em face do que é compreendido em nosso ordenamento jurídico, não é possível apenas ignorar a indicação equivocada nos autos, efetuar a substituição do polo passivo, e prosseguir com o processo.
Destarte, a regularização do processo, in casu, demanda a extinção e reorganização do feito.
No caso do outro principio mencionado, pas de nullite sans grief, em essência, regula que não se declara a nulidade de um ato sem que seja provado o prejuízo causado por ele, ou seja, no presente feito, não haveria qualquer prejuízo em se continuar o feito, pois o Estado promoveu sua defesa de forma regular.
Ocorre, entretanto, que, a conivência com esta alegação, além de violar a ordem processual estabelecida pelo Código de Processo Civil, transgride, também, as diretrizes do Direito Administrativo.
Não é admitido fazer com que a Secretaria Estadual de Fazenda permaneça no polo passivo, pois esta incumbência é claramente do Estado de Mato Grosso, pois o primeiro ente mencionado não possui personalidade jurídica, sabe-se que apenas o segundo ente registrado possui personalidade para defender o interesse de seus Órgãos.
Assim, em razão dessas considerações, e a violação clara à ordem processual e administrativa, não se admite a relativização da legitimidade por meio da aplicação dos princípios mencionados.
Ao se tratar da aplicação da teoria da encampação, esta também não pode ser utilizada como justificativa para ignorar o vício existente.
A mencionada teoria possui regulamentação pelo Superior Tribunal de Justiça, e, de acordo com a Súmula nº 628 da referida corte, esta tese não tem aplicação nestes autos em razão de alguns fatores.
Antes, contudo, de elencar estes fatores, verifique-se o que é disposto na Súmula:

“Súmula 628 - A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.” (Súmula 628, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018) (DIREITO PROCESSUAL CIVIL - TEORIA DA ENCAMPAÇÃO).

O obstáculo a ser observado é de que esta teoria só é aplicada nos Mandados de Segurança, pois o elemento principal que possibilita a aplicação é a hierarquia, o que não existe, obviamente, nos processos que seguem outro rito, pois não se discute a autoridade coatora, logo, não há vínculo direto de hierarquia.
Neste sentido, veja-se o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO – MORTE DO RECÉM-NASCIDO – MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – COMPOSIÇÃO DO POLO PASSIVO – ILEGITIMIDADE DO HOSPITAL ESTADUAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – TEORIA DA ENCAMPAÇÃO – INAPLICABILIDADE – PARTE SEM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 41, DO CC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO (...) (N.U 0003487-94.2008.8.11.0040, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/3/2017, Publicado no DJE 22/3/2017). (Destaquei)

Com estas considerações, é certo que não é possível aplicar a teoria da encampação, também, para relativizar o vício praticado pelo Recorrente.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível, a manter incólume o ato sentencial, por este se amoldar ao que é previsto em nosso ordenamento jurídico hodierno.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR